Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704918-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MENDONCA RAMOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amanda Mendonça Ramos contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (autos no 0704441-42.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 115487264, págs. 1-2). 2. A agravante relata, em síntese, que precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e devido à perda ponderal de peso (57 kg) passou a sofrer com o acúmulo de pele. Narra que foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de lipodistrofias e regulação do contorno corporal. 3. Entretanto, a autorização para a realização do procedimento cirúrgico foi negada pela agravada, sob o fundamento de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua saúde, pois apresenta problemas dermatológicos e psíquicos. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo não recolhido, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 32808008). 7. O feito foi suspenso até que ocorresse a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 – REsp 1.870.834/SP (ID no 34688046). 8. Publicado o acórdão paradigma, o processo retomou o curso para julgamento. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Não vislumbro interesse recursal, uma vez que a agravante informou, na origem, que realizou o procedimento de forma particular em razão da necessidade/urgência da cirurgia reparadora (6/10/2023, ID no 174474187 – autos originários no 0704441-42.2022.8.07.0001). 11. Destaca-se que o feito prosseguiu em relação aos demais pedidos iniciais, conforme decisão de ID no 170608849, que não possuem relação com o objeto do recurso. 12. Por esses fundamentos, não é viável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 13. Não conheço o recurso, nos termos do CPC, art. 932, inciso III. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro